Tribunal: TJBA
Processo: 8024589-36.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024589-36.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: CARIANE DA CRUZ CONCEICAO e outros (9)

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a perda superveniente do objeto de agravo de instrumento, em razão da prolação de sentença de mérito nos autos de origem, que absorve as decisões interlocutórias anteriormente proferidas e prejudica o exame do recurso instrumental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar a integração do julgado por meio de embargos de declaração, especialmente diante da alegação de que a sentença de mérito ainda não transitou em julgado e há apelação pendente de julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a controvérsia submetida ao colegiado, concluindo pela perda superveniente do objeto do agravo de instrumento em razão da prolação de sentença de mérito nos autos originários.

A superveniência da sentença absorve as decisões interlocutórias anteriormente proferidas no curso do processo, o que prejudica o exame do agravo de instrumento interposto contra tais decisões.

A ausência de trânsito em julgado da sentença ou a existência de recurso de apelação pendente não afastam a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, pois eventual reexame das questões processuais e probatórias pode ocorrer por ocasião do julgamento da apelação.

As razões deduzidas pelas embargantes evidenciam mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, configurando tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A superveniência de sentença de mérito nos autos originários acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, ainda que a sentença não tenha transitado em julgado e haja apelação pendente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.